Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715350-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS CARLOS DUTRA AGRAVADO: ARNOLDO SILVA FILHO DESPACHO A opção pelo julgamento telepresencial dispensa motivação –Portaria GPR 1029/18, art. 4o, V. Quanto ao pedido de sustentação oral, será decidido na Sessão. Inclua-se na pauta telepresencial, a mais próxima possível. I. Brasília, 1o de dezembro de 2020 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR